Tribunal: TJMT
Processo: 1029462-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029462-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR - CPF: 062.017.711-07 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA CHAVES PRATES - CPF: 765.048.240-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029462-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA POR CRIMES GRAVES – PACIENTE PRESO NO EXECUTIVO DE PENA – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não tendo sido o pleito de trancamento do inquérito policial apreciado pelo juízo de primeiro grau, resta obstado seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ademais, com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada.”
(TJMT, HC nº 1020698-27.2023.8.11.0000)

“Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do paciente e no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.”
(TJMT, HC nº 1028701-68.2023.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029462-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública sustenta que: 1)
“não se verificou a intimação do assistido seja pessoal, ou mesmo fictamente para que cumprisse a ordem judicial antes da suposta prática criminosa”
, de modo que
“a ausência de ciência inequívoca do assistido em relação às medidas protetivas acarreta a consequente atipicidade da conduta do art. 24-A da Lei 11.340/2006”
; 2)
“a prisão imposta não tem causa jurídica adequada”
.

Requer a concessão da ordem
“a fim de que seja restaurada a liberdade do assistido, com o trancamento do inquérito policial por esse fato”
.

O pedido liminar foi indeferido [em 8.12.2023].

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029462-02.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, em 5.12.2023, por ter supostamente descumprido as medidas protetivas deferidas [no dia 25.9.2023
[1]
] em favor da sua genitora, Cleusa Chaves Prates.

Em que pese os argumentos expendidos na inicial, não se verificam os requisitos necessários à concessão da ordem reclamada.

Quanto ao trancamento do inquérito policial, além de a matéria não ter sido submetida ao primeiro grau – o que caracteriza supressão de instância –, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida pelo juiz da causa em 19.12.2023, prejudicando tal pretensão.

Nesse sentido:

“Não tendo sido o pleito de trancamento do inquérito policial apreciado pelo juízo de primeiro grau, resta obstado seu conhecimento nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância. Ademais, com a conclusão das investigações e o oferecimento da denúncia, a pretensão fica prejudicada.”
[2]

Noutro giro, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, nos seguintes termos:

“Trata-se de APF n. 1004304-64.2023.8.11.0025 lavrado em face de JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR.

O primeiro aspecto da decisão diz respeito ao APF em si. E aqui, em relação à suposta ameaça/danos, entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo cenário de prisão, no entender deste juízo, revela um estado de flagrância, cujo B.O. n. 2023.347490 narra que: (...). De um lado, a MATERIALIDADE aparentemente está plasmada no aludido B.O.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA também estão presentes a começar pelo relato dos policiais militares VALDINEY BENTO RODRIGUES e ALEX CHEMPPI BRANDÃO, que ratificaram o que foi narrado no Boletim de Ocorrência. (...)

Sobre o ESTADO DE PERIGO que a liberdade do custodiado significaria à sociedade, especialmente o risco à integridade física da vítima, entendo que o caso reclama medidas mais contundentes a fim de assegurar a vítima de arroubos violentos por parte do custodiado.

Nesse ponto, noto que o custodiado possui condenação por TENTATIVA DE HOMICÍDIO (PEP 2000155-08.2023.8.11.0025), estando a cumprir pena no regime aberto.

Assim, levando em conta o histórico de crime violento e principalmente porque já há medidas protetivas aplicadas RECENTEMENTE (autos n. 1004215-41.2023.8.11.0025), tendo a vítima afirmado que ele tinha conhecimento das medidas protetivas, entendo que a prisão se mostra necessária.

Esse risco concreto é aliado à informação de que, além das medidas protetivas relacionadas à sua genitora CLEUSA, noto que no dia 02/12/2023 foi lavrado o B.O. n. 2023.345000, onde a vítima BRUNO VIANA DA SILVA estaria com ferimento de faca dizendo ter sido vítima de AGRESSÃO por parte do custodiado (Autos n. 1004278-66.2023.8.11.0025), de modo que esse quadro fulmina o princípio da homogeneidade, já que aqui o objeto da prisão é distinto daquele oriundo de uma condenação, buscando apenas proteger a vítima, sua própria mãe, de arroubos violentos do custodiado. Assim, ao menos por ora, a prisão se me afigura necessária
. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação à JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR.”

Como visto, a autoridade coatora, no decreto preventivo, apontou que o paciente tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor da genitora dele, além de ter ressaltado a reiteração delitiva dele por crimes graves, inclusive contra a vida.

De mais a mais, ao consultar o Executivo de Pena do paciente, mencionado na decisão constritiva, observei que o Juízo da Execução, em dezembro de 2023, regrediu cautelarmente o regime prisional dele
para o fechado
, designando audiência de justificação para 29.1.2024,
in verbis
:

“Ante o exposto, forte nos arts. 66, inc. III, letra “b”, e inc. VI, c/c o art. 118, inc. I, ambos da LEP, em Juízo de cognição ainda rarefeita e com base no poder geral de cautela,
DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do recuperando JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR ao regime FECHADO
. PROCEDA-SE a realização de cálculo para liquidação das penas. DESIGNO audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 29/01/2024, às 11h, a fim de analisar a necessidade ou não de regressão definitiva.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Trago o seguinte aresto deste Tribunal:

“Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do paciente e no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.”
[3]

Com essas considerações, conheço em parte da impetração e
DENEGO
a ordem, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Foram deferidas as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar; b) proibição de contato e aproximação da sua genitora.

[2]
TJMT,1020698-27.2023.8.11.0000,Des.LuizFerreiradaSilva,TerceiraCâmaraCriminal, 14/10/2023.

[3]
TJMT, HC nº 1028701-68.2023.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 15/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024